Tribunal: TJDFT
Processo: 0717649-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. REMOÇÃO DE PUBLICAÇÕES POSTADAS NO INSTAGRAM E FACEBOOK. CRÍTICA A DEPUTADO DISTRITAL. REQUISITOS ANTECIPATÓRIOS AUSENTES. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento proposta por Deputado Distrital em que figura como causa de pedir críticas aduzidas pelo réu, publicadas em seu perfil pessoal em rede social do Instagram e Facebook, tidas pelo autor da ação com conteúdo falso e calunioso.
2. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
3. No caso, e tão somente para fins de antecipação dos efeitos da tutela, o juízo singular decidiu com acerto uma vez que as publicações realizadas pelo réu agravado, “a priori”, não extrapolam a simples manifestação de pensamento ou expressão, até porque o teor das postagens na página pessoal do requerido, limitado a qualificar a verba indenizatória do parlamentar agravante como “farra de gastos com dinheiro público”, sem mais comentários, revela, a toda evidência, aberta discordância com a destinação ou gestão da referida verba parlamentar, sem necessariamente suscitar insinuação de malversação ou ilegalidade no uso da coisa pública.
4. A opinião dos cidadãos acerca da atuação dos parlamentares - desde que não extrapole a liberdade de expressão (que não pode ser entendida como uma alforria para a prática de ofensas, injúrias, calúnias e difamações) - deve ser sempre respeitada.
5. Ausentes os requisitos legais aptos à antecipação dos efeitos da tutela, a manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.